Tribunal: TJDFT
Processo: 0730373-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730373-64.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de SIDNEY DA SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante que, ao proferir sentença, condenou o paciente pela prática de furto qualificado, com imposição de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto. Alega, em síntese, incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura, para que possa recorrer em liberdade. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência Não há, data vênia, incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na sentença recorrida. Há muito a jurisprudência do STJ, observada por esse Tribunal de Justiça, assentou o entendimento da compatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto, bastando que se proceda à adequação da cautelar com o regime fixado em sentença, a ser feita pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de execução provisória da pena. Nesse sentido, precedentes ilustrativos da jurisprudência dominante sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 2. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 3. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no reiterado descumprimento das cautelares alternativas anteriormente fixadas, além da apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 27kg de maconha), não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva. 4. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 687.771/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOLICITAÇÕES DE INTERFERÊNCIA ESTATAL. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. NÃO INVALIDAM CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos. 2. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos que revelam que a conduta do réu se mostrou capaz de incutir fundado temor. 3. As pequenas contradições entre as declarações da vítima prestadas na fase policial e em juízo são naturais e não invalidam o conjunto probatório, pois os depoimentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância. 4. É pacífica a jurisprudência quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1810026, 07081312120238070009, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR